Tribunal: TJMT
Processo: 1006088-25.2023.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006088-25.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX JUNIOR DO NASCIMENTO - CPF: 063.311.251-83 (APELANTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, O DESPROVEU.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Alegação de violação de domicílio. Flagrante delito configurado. Autorização de acesso por familiar. Ausência de nulidade. Absolvição ou desclassificação para uso pessoal. Inviabilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e falsa identidade (art. 308 do CP), fixando-se penas de 01 ano e 08 meses de reclusão e 04 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 177 dias-multa. O recurso busca, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade da busca domiciliar por ofensa à inviolabilidade do domicílio. No mérito, postula absolvição por ausência de provas ou desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal, e, alternativamente, a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 no patamar máximo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a entrada dos policiais na residência do apelante violou a inviolabilidade do domicílio; (ii) se há provas suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; e (iii) se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 no patamar máximo.

III. Razões de decidir

3. O pedido de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima não foi conhecido, de ofício, por ausência de interesse recursal, já que a minorante foi aplicada no grau máximo na sentença.

4. A preliminar de nulidade por violação de domicílio foi rejeitada, pois a entrada no imóvel ocorreu em contexto de flagrante delito, com consentimento de familiar e fundada suspeita, conforme autorizado pelo Tema 280 do STF.

5. No mérito, as provas colhidas nos autos são robustas e convergentes, demonstrando de forma segura a prática do tráfico de drogas, afastando a tese de uso pessoal. A versão defensiva é isolada, inverossímil e não corroborada por qualquer elemento objetivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento: “1. Constituem fundadas suspeitas a justificar a entrada em domicílio, mesmo sem mandado judicial, o comportamento evasivo do agente ao avistar a viatura policial, a apreensão de substância entorpecente em sua posse no momento da abordagem. 3. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em provas orais firmes e consistentes. A configuração do crime de tráfico de drogas exige elementos que evidenciem a destinação mercadológica do entorpecente, tais como quantidade, acondicionamento, instrumentos de fracionamento e circunstâncias da apreensão.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 308 e 156; CPP, art. 157; Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da RG), Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, HC 985.433/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/05/2025; TJMT, N.U 0018781-97.2019.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 21/10/2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ALEX JUNIOR DO NASCIMENTO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEX JUNIOR DO NASCIMENTO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1006088-25.2023.8.11.0042, que o
condenou
pela prática dos delitos de tráfico de drogas privilegiado (
art. 33,
caput
, e §4º, Lei n.º 11.343/2006
) e uso de documento falso (
art. 308 do Código Penal
), às penas respectivas de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e
04 (quatro) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
177 (cento e setenta e sete) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal (ID 275700399)

Nas razões recursais disponíveis no ID 275700410, o apelante pleiteia,
preliminarmente
, o reconhecimento da
nulidade da busca e apreensão domiciliar
, ao argumento de que a diligência teria sido realizada sem mandado judicial e à revelia de consentimento válido. No mérito, requer sua
absolvição
por ausência de provas
quanto à prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula a
desclassificação
no narcotráfico para o delito de posse de drogas para consumo pessoal
(art. 28 da Lei n.º 11.343/2006) e, na hipótese de manutenção da condenação, pugna pela
aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, no grau máximo
.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões vistas no ID 275700412, nas quais pugnou pela rejeição da preliminar suscitada e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não acolhimento da preliminar de nulidade
e, igualmente, pelo
desprovimento
do recurso
, conforme parecer lançado sob o ID 285467380.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
[
PRELIMINAR
DE OFÍCIO – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, ressalto que não merece conhecimento o pedido deduzido pela i. Defesa, no tocante à
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, no patamar máximo
, por manifesta ausência de interesse recursal.

Com efeito, referida minorante já foi devidamente reconhecida e aplicada na sentença em seu grau máximo de 2/3, conforme se observa da dosimetria da pena.

Nesse sentido:

“(...) Carece de interesse de agir o apelante que postula a concessão de provimentos que já lhe foram conferidos na sentença” (TJMT, AP NU 0003541-77.2018.8.11.0018). (...)” (TJ-MT - APR: 00081449720138110042, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 02/05/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/05/2023)

Ademais, verifica-se que a pretensão recursal foi deduzida de forma genérica, restrita aos pedidos finais, sem qualquer fundamentação no corpo das razões recursais que indicasse a ocorrência de erro ou omissão a ser sanado, o que inviabiliza sua apreciação.

Diante do exposto,
DE OFÍCIO
,
não conheço do pleito pela aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006
, ante a
ausência de interesse recursal
.

É como voto.

VOTO [
PRELIMINAR
DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA – OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No que tange aos demais pedidos, verifico que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por parte
legítima
e revela-se
cabível
à espécie, preenchendo os requisitos de admissibilidade. Assim,
CONHEÇO
do apelo
nessa extensão
, prosseguindo-se na análise quanto aos pontos admissíveis.

Como matéria preliminar, sustenta-se, nas razões recursais, a nulidade da busca e apreensão domiciliar, realizada sem mandado judicial e sem o devido consentimento da moradora, em afronta ao disposto no art. 5.º, inciso XI, da Constituição Federal. Alega-se que os policiais ingressaram na residência do apelante com base unicamente em suposta autorização informal, obtida sob coação, sendo que a anuência do irmão do apelante não teria validade jurídica, de modo que todos os elementos probatórios decorrentes da diligência seriam nulos, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal.

Contextualizando os fatos, os policiais militares
Geovane Carmo de Queiroz
e
Jeverson Aguiar de França
relataram, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que realizavam patrulhamento tático no bairro Jardim Leblon, quando avistaram o apelante, o qual, ao perceber a presença da guarnição, evadiu-se abruptamente para o interior do estabelecimento comercial denominado “Bar Drink”. Ele foi prontamente abordado e, durante a busca pessoal, foi localizada em suas vestes uma porção de substância análoga à cocaína, além de certa quantia em dinheiro.

Em diálogo com a equipe policial, o apelante informou que havia mais entorpecentes em sua residência, situada na mesma rua. Os policiais, então, dirigiram-se ao imóvel indicado, onde foram recebidos por seu irmão,
Emerson Zonoizo Alves
, o qual franqueou a entrada e os conduziu até o quarto do apelante. No cômodo foram localizadas uma porção maior de cocaína, utensílios usualmente empregados no preparo e fracionamento da droga e outros objetos.

Nesse contexto, verifica-se que os elementos constantes dos autos evidenciam que a atuação policial teve início a partir de fundada suspeita de prática do crime de tráfico de drogas. Os agentes da lei relataram que avistaram o apelante em atitude suspeita nas imediações de um bar e, ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou evadir-se. Durante a busca pessoal, foi encontrada em sua posse pequena quantidade de cocaína. Em seguida, o próprio apelante indicou, de forma espontânea, que havia mais entorpecentes em sua residência, conduzindo os policiais até o local, onde foram apreendidas porções adicionais de droga, balança de precisão e outros petrechos comumente associados ao tráfico.

A entrada no imóvel, portanto, ocorreu em contexto de flagrante delito, evidenciado pela conduta do apelante e pelas circunstâncias imediatamente verificadas no momento da abordagem, uma vez que este foi interceptado logo após adentrar o estabelecimento, portando substância entorpecente. Ademais, inexiste qualquer indício de que os policiais tenham faltado com a verdade ao afirmarem que a entrada na residência foi franqueada pelo irmão do apelante.

De todo modo, a alegada ausência de consentimento válido não se sustenta diante do contexto de flagrante delito e da condução voluntária dos policiais até o local, realizada pelo próprio investigado.

Nesse cenário, a diligência encontra amparo no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do Tema 280 da Repercussão Geral, segundo o qual é legítima a entrada em domicílio sem mandado judicial quando houver fundadas razões, posteriormente justificadas, que indiquem a ocorrência de crime em flagrante no interior da residência – hipótese verificada nos autos.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“(...) A fuga do réu para o interior do imóvel, ao avistar a aproximação da polícia, constitui justa causa para a busca domiciliar sem mandado judicial. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no Tema 280 da repercussão geral, autoriza a entrada em domicílio sem mandado judicial quando há fundadas razões de flagrante delito. (...)” (HC n. 985.433/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025)

“(...)

Não há ilegalidade na busca domiciliar quando o ingresso é autorizado por familiares, depois que o réu foi flagrado portando entorpecente e noticiou a existência de mais drogas na moradia.

(...)” (N.U 0018781-97.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

Diante do exposto, considerando que a entrada dos policiais na residência do apelante se deu em situação de flagrante delito, precedida de abordagem lícita e motivada por fundadas razões, bem como diante da condução espontânea dos agentes ao local e da autorização de acesso franqueada por familiar, não há que se falar em violação à inviolabilidade do domicílio ou em nulidade das provas obtidas.

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa
, por ausência de qualquer irregularidade na atuação policial.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que, no dia 04 de março de 2023, por volta das 17h, na Rua da Saudade, bairro Jardim Leblon, nesta Capital, policiais militares realizavam patrulhamento tático quando avistaram o apelante,
Alex Júnior do Nascimento
, o qual, ao perceber a aproximação da guarnição, evadiu-se abruptamente para o interior do estabelecimento comercial denominado “Bar Drink”. Diante da atitude suspeita, os policiais adentraram o local e procederam à abordagem, sendo localizada com ele uma porção de substância análoga à cocaína, oculta em suas vestes, além da quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie.

Em diálogo com a equipe, o réu admitiu que comercializava entorpecentes e indicou que havia mais drogas em sua residência, situada na mesma via. Os policiais, então, dirigiram-se ao imóvel indicado, onde foram recebidos por
Emerson Zonoizo Alves
, irmão do réu, o qual franqueou a entrada e conduziu os agentes até o quarto do apelante. No local, foram encontrados: uma porção maior de cocaína, uma balança de precisão, um tubo de linha, uma tesoura, um aparelho celular, R$ 107,00 (cento e sete reais) em espécie e um documento de identidade com a fotografia do réu, porém em nome de
Matheus Manfrin Coutinho Barbosa
.

Diante desse contexto, o apelante foi denunciado como incurso nas sanções dos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006) e de
falsa identidade
(art. 308 do Código Penal) e, após regular instrução processual, restou
condenado
pela prática de ambos os delitos às penas de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e
04 (quatro) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
177 (cento e setenta e sete) dias-multa
, fixada a unidade no mínimo legal.

Neste recurso de apelação criminal, superadas as questões preliminares, o apelante requer sua absolvição por ausência de provas quanto à prática do crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei n.º 11.343/2006).

De início, pontua-se que a
materialidade
delitiva referente ao crime de
tráfico de drogas
mostra-se incontroversa, podendo ser aferida a partir do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 275699861), do Auto de Apreensão (ID 275699865) e do Laudo Pericial (ID 275699880), os quais atestam a apreensão de 35,88g (trinta e cinco gramas e oitenta e oito decigramas) de cocaína, além da prova oral colhida nas fases extrajudicial e judicial.

No que tange à autoria, verifica-se que o conjunto probatório apresenta-se igualmente robusto. Os policiais militares
Geovane Carmo de Queiroz
e
Jeverson Aguiar de França
relataram, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que lograram êxito em abordar o apelante e, durante a busca pessoal, foi localizada uma porção de substância análoga à cocaína oculta em suas vestes, além de quantia em dinheiro.

Em diálogo com a equipe policial, o apelante admitiu que realizava o comércio de drogas naquele local e informou que havia mais entorpecentes em sua residência. No imóvel indicado, no cômodo apontado como sendo seu quarto, foram encontrados: uma porção maior de cocaína, utensílios utilizados no preparo e fracionamento da droga (balança de precisão, tubo de linha e tesoura), um aparelho celular, dinheiro em espécie e um documento de identidade em nome de terceiro, contendo, entretanto, a fotografia do apelante.

O apelante permaneceu em silêncio durante a fase extrajudicial. Em juízo, afirmou que, no dia dos fatos, encontrava-se sentado em um bar, portando apenas um cigarro de maconha para consumo próprio, quando foi abordado de forma truculenta por policiais, os quais teriam chegado gritando e apontando armas em sua direção.

Aduziu que se dirigiu para o interior do estabelecimento e, após ser retirado pelos agentes, foi questionado acerca da existência de drogas. Negou possuir qualquer substância além do cigarro de maconha e afirmou ter sido coagido pelos policiais a conduzi-los até sua residência.

Negou, ainda, a existência de entorpecentes ou de balança de precisão em seu domicílio, e declarou que o documento de identidade falso encontrado era antigo, utilizado na adolescência para frequentar festas, quando ainda era menor de idade.

Por fim, afirmou não saber como os demais entorpecentes foram ali localizados, reiterando que apenas faz uso de maconha.

Tais alegações defensivas, contudo, revelam-se dissociadas da realidade processual, não havendo qualquer elemento concreto que lhes confira respaldo. A versão apresentada em juízo pelo apelante não encontra amparo em nenhuma prova objetiva constante dos autos. Ao contrário, os elementos colhidos durante a instrução mostram-se uníssonos ao apontar a prática do crime de tráfico de drogas, em circunstâncias típicas e claramente delimitadas.

A narrativa de que os policiais teriam faltado com a verdade, bem como a alegação de que os entorpecentes e os petrechos apreendidos sequer foram encontrados em sua residência, sendo desconhecida a forma como ali teriam sido colocados, mostra-se absolutamente inverossímil. Inexistem quaisquer indícios de que os agentes da Polícia Militar responsáveis pela prisão em flagrante tivessem qualquer interesse em prejudicar o apelante, “plantando” substâncias entorpecentes com o propósito de incriminá-lo.

Cumpre salientar, ademais, que o fato de a testemunha ser agente policial não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou destituídas de confiabilidade, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos de prova dos autos – como se verifica na espécie – razão pela qual não podem ser desconsideradas.

A propósito, colhe-se o Enunciado n.º 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, os depoimentos prestados pelos policiais são meio idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso (...)” STJ - AgRg no AREsp: 2343480 RS 2023/0118120-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2023).

Ademais, a alegada condição de usuário de drogas é, isoladamente, insuficiente para descaracterizar o tipo penal do tráfico de entorpecentes, conforme entendimento consolidado neste Tribunal (Enunciado n.º 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

A quantidade de droga apreendida (35,88g de cocaína), aliada à forma de acondicionamento, à presença de instrumentos típicos de fracionamento e à confissão informal feita no momento da abordagem, evidencia, de modo inequívoco, a destinação mercadológica da substância, afastando a plausibilidade da tese de uso pessoal. Trata-se de contexto manifestamente incompatível com a figura prevista no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, sobretudo diante da ausência de qualquer outro elemento que ampare a versão defensiva.

Com efeito, as declarações do apelante, desprovidas de qualquer respaldo probatório, revelam-se juridicamente inaptas para afastar a condenação, mormente diante de prisão em flagrante em cenário típico de comercialização ilícita de entorpecentes.

Por derradeiro, consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus da prova incumbe à acusação, porquanto o acusado não está obrigado a produzir prova contra si. Todavia, uma vez trazidas alegações exculpatórias pela Defesa, compete-lhe demonstrar os fatos que sustenta em juízo – o que, no caso em apreço, não se verificou. A esse respeito, dispõe expressamente o art. 156 do Código de Processo Penal:

“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer.”

Nesse sentido:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1ª parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Diante do conjunto probatório consistente e harmônico, que evidencia a participação consciente e voluntária do apelante na prática delitiva, impõe-se a rejeição do pleito absolutório formulado pela Defesa, devendo ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso de apelação criminal interposto por
ALEX JUNIOR DO NASCIMENTO
e, nesta extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando na íntegra a
r. sentença proferida pelo
d. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1006088-25.2023.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025